Tribunal: TJMT
Processo: 1022171-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022171-53.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), ALANO ZANELLA BONETTI - CPF: 914.830.850-15 (ADVOGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGANTE), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), GILBERTO NERVO - CPF: 907.941.251-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DO AGRICULTOR – MANUTENÇÃO DA POSSE PELO DEVEDOR FIDUCIANTE – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 78288959, opostos por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A., contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Aduz omissão e obscuridade no julgado quanto: a-) quanto à ausência de probabilidade do direito; b-) violação ao direito de propriedade do embargante; c-) quanto ao momento em que os bens devem ser entregues ao credor;

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual deixou de se manifestar.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Isso porque, não obstante estar demonstrado que a instituição financeira comprovou a constituição em mora do devedor, no caso, entretanto, há uma situação peculiar a ser observada, é que os bens adquiridos por meio dos contratos de alienação fiduciária de são maquinários agrícolas.

De acordo com entendimento do STJ, tratando-se de maquinário agrícola, que constitui bem essencial ao desempenho da atividade econômica do agricultor e ao seu próprio sustento, é justificável, ainda que em caráter excepcional, que o devedor seja mantido na posse do bem.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS INDISPENSÁVEIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO NA POSSE. POSSIBILIDADE
. MATÉRIA FÁTICA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. É possível a manutenção na posse do devedor dos bens garantidores de contrato de alienação fiduciária, desde que verificada a sua indispensabilidade ao exercício da atividade empresarial
. Precedentes.

2. As conclusões da Corte local acerca da imprescindibilidade dos veículos para a continuidade da empresa decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que atrai a aplicação da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1349709 / SP, Terceira Turma, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20-2-2018).

PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA (TRATORES). BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DO PRODUTOR RURAL. DECRETO-LEI N. 911/1969, ART. 3o. EXEGESE.

I.
Merece tempero a concessão da medida liminar prevista no art. 3o do Decreto-lei n. 911/69, quando se trate de bem necessário ao sustento do réu, caso do maquinário agrícola fiduciariamente alienado, ausente qualquer particularidade que desse margem a entendimento contrário em face da tese de fundo discutida
.

II. Recurso especial não conhecido.

(REsp 89.679/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2005, DJ 29/08/2005, p. 345)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. RECOLHIMENTO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, MAS APÓS O DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA. CPC, ART. 511. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. BEM NECESSÁRIO AO SUSTENTO DO DEVEDOR. DL N. 911/69, ART. 3o.

I. Não se configura a deserção do recurso especial se o porte de remessa e retorno é recolhido na instância de origem, ainda que após o despacho presidencial de admissibilidade, uma vez que por representar tal porte o custeio da despesa com a remessa e devolução dos autos à Corte Superior, somente então, verdadeiramente, com a certeza de que o recurso subirá, se justifica a cobrança respectiva.

II.
Merece tempero a concessão da medida liminar prevista no art. 3o do Decreto-Lei n. 922/69, quando se trate de bem necessário ao sustento do réu, caso do maquinário agrícola fiduciariamente alienado.

III. Recurso especial não conhecido.

(REsp 128.048/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/1999, DJ 24/09/2001, p. 307)

No mesmo sentido, este sodalício não discrepa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RESTITUIÇÃO DA POSSE DOS BENS APREENDIDOS À DEVEDORA – ARGUIÇÃO DE QUE O BEM É ESSENCIAL PARA SUA ATIVIDADE LABORATIVA – LEGISLAÇÃO QUE PREVÊ QUE O BEM APREENDIDO DEVE FICAR EM MÃOS DO DEPOSITÁRIO INDICADO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - ART. 3.o, § 1.o DO DECRETO-LEI N. 911/69 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SOBRE A INDISPENSABILIDADE DOS VEÍCULOS PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAR A APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL – PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA DE OFÍCIO – NECESSIDADE RECONHECIDA PELO JULGADOR – LIVRE CONVENCIMENTO - ART. 370 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível a manutenção dos bens garantidores de contrato de alienação fiduciária na posse do devedor somente quando verificada a sua indispensabilidade ao exercício da atividade empresarial. Precedentes.

Na hipótese, a Agravada não trouxe qualquer documento que demonstre que os veículos apreendidos são os únicos bens utilizados para a atividade da empresa, ou qualquer outra prova a reforçar sua alegação, tornando frágil a tese suscitada a fim de mitigar a aplicação do Decreto-lei n.o 911/69.

No que tange à realização de perícia contábil, trata-se do princípio do livre convencimento motivado, o qual coloca o juiz como destinatário final da prova, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento das partes, a escolha e o deferimento das provas necessárias para a busca da verdade real.

(N.U 1002880-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 20/08/2019).

Além disso,
mutatis mutandis,
também nos casos de Recuperação Judicial, o entendimento é o mesmo, já que o foco diz respeito à essencialidade dos bens a serem constritos.

Explico, o art. 49 da Lei de Falências (Lei no 11.101/2005), em seu parágrafo terceiro, veda a remoção ou a venda dos bens essenciais ao desempenho da atividade empresarial da sociedade recuperanda, no prazo de 180 dias, contados do deferimento do processamento da recuperação judicial. E, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, também é no sentido de se possibilitar, inclusive, a prorrogação desse lapso temporal. Veja-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DE DIREITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 49, § 3o, DA LEI N. 11.101/2005. BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. Com a edição da Lei n. 11.101, de 2005, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais, ainda que tenha ocorrido a constrição de bens do devedor.

2. Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas.

3. No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 25/04/2014)

Dessa maneira, há relevância na fundamentação do Agravado ao sustentar a essencialidade dos bens alienados capazes de autorizar a suspensão dos efeitos da liminar de busca e apreensão.

Isso porque, tratando-se de maquinários e implementos agrícolas, é de se reconhecer, em tese, sua utilidade para a consecução das atividades rurais, cabendo ao Juízo
a quo
, durante ou após a instrução regular do feito, dizer acerca da essencialidade, ou não, dos bens.

Assim, durante a tramitação da ação de busca e apreensão, as máquinas alienadas fiduciariamente deverão permanecer sob a posse do devedor fiduciante, a fim de que possa continuar exercendo a sua atividade agrícola.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021